Tribunal: TJMT
Processo: 0016791-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016791-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), ATAIRCE MAXIMA DA SILVA - CPF: 846.012.991-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016791-16.2015.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016791-16.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ATAIRCE MAXIMA DA SILVA

Proc. referência
: Ação Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 0016791-16.2015.8.11.0041, cód. 986234 - 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Honda S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco Honda S.A. em desfavor de Atairce Máxima da Silva.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto
o feito, sem resolução do mérito, por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve a prévia intimação pessoal para manifestar no feito, bem assim que não ficou configurada a desídia de sua parte e, ainda, que a extinção prematura lhe ocasiona inúmeros prejuízos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões porque não formada a triangulação processual (Id. 129525820).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0016791-16.2015.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A lide advém da inadimplência da Cédula de Crédito n. 1512367, firmada em abril de 2015, no total de R$ 12.571,92, a ser pago em 36 parcelas mensais, que tem como objeto de alienação fiduciária o veículo Honda Chassi 9C2JC4820FR528727.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

A proposito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado . Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Verifica-se que, diante da tentativa infrutífera de localizar o bem, objeto da garantia de alienação fiduciária, o autor foi intimado para pleitear pela conversão dos autos em procedimento executivo e/ou indicar onde o bem se encontra, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse (Id. 129525810).

Observa-se que
na mesma referida decisão
o Juízo singular ainda determinou “
Em caso de silêncio, intime-se o requerente via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 5 dias com a mesma admoestação
”. (Id. 129525810 – págs. 1-2).

Ao seguinte, o autor manifestou requerendo o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias, ao argumento de estar realizando diligências extrajudiciais a fim de dar prosseguimento no feito (Id. 129525812 - pág. 1).

Nota-se que o pedido de sobrestamento do feito não foi apreciado e, logo em seguida foi lançada intimação
via sistema PJE
, sendo
a mesma decisão anterior de Id. 129525810, acima transcrita
(Id. 129525813 – págs. 1-2).

Na sequência, foi certificado o decurso de prazo para o autor manifestar (Id. 129525814 – pág.1).

Cumpre registra-se que
não consta dos autos AR da intimação pessoal do autor
e, ao que se verifica, a intimação foi tão somente lançada no PJE.

E, na sequência, sobreveio a sentença de extinção.

No caso, de todo processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui apelante, não foi intimada pessoalmente.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022